Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que havia concedido efeito suspensivo a embargos à execução.
2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foram analisadas provas documentais específicas, nem a tese jurídica da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por, supostamente, não se manifestar sobre: (i) o valor probatório de documentos que, segundo o embargante, comprovariam a regularidade da emissão dos cheques executados; e (ii) a tese da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste omissão quando o julgado aprecia de forma clara e fundamentada as questões essenciais para a solução da controvérsia. O acórdão embargado indicou que a manutenção do efeito suspensivo aos embargos à execução se baseou na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, em caráter excepcional.
5. A conclusão do acórdão de que a controvérsia fática sobre a validade dos títulos demanda dilação probatória na instância de origem afasta a alegada omissão quanto à análise pormenorizada de documentos, cujo exame aprofundado é incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento e será realizado no momento processual oportuno.
6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para o reexame da matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, quando a parte embargante, a pretexto de sanar vícios, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022. Jurisprudência Relevante Citada: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 23/2/2022.